Tribunal: TJES
Processo: 5005956-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005956-73.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005956-73.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

Advogados do(a) REQUERENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ACOLHIDA
.

REVISÃO
CRIMINAL
NÃO CONHECIDA
.

1. Preliminar:
inadequação da via eleita
.
Acolhe-se a preliminar, tendo em vista a evidente inadequação da via eleita, na medida em que se pretende mera rediscussão de teses já apreciadas na ação de origem. Ausência de interesse-adequação.

2.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5005956-73.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JULIO COCK THOMÉ ANASTÁCIO

Advogados do(a) REQUERENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA
D.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JÚLIO COCK THOMÉ ANASTÁCIO,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (id. 8280083) proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal, sob a relatoria do e. Des. Júlio César Costa de Oliveira (em substituição ao e. Des. Fernando Zardini Antonio), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0003746-31.2011.8.08.0020, transitado em julgado em 20/8/2019, por meio do qual fora preservada a condenação pela prática dos crimes previstos nos
art
igos
33
e 35
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
0
9
(
nove
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e
1.350 (mil trezentos e cinquenta)
dias-multa
, no regime inicial
fechado
.

Inicialmente, o Ministério Público postula o não conhecimento do pedido revisional, sob o argumento de que a matéria em questão configura mera reiteração de argumentos exaustivamente apreciados e superados nos autos originários por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora requerente.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso, questiona-se exclusivamente a
dosimetria
, e, neste ponto, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência deste eg. TJES,
“
A ação de revisão criminal é cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário ou quando vislumbrada aplicação de pena sem a devida fundamentação
”
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220001356, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2023).

Por outro lado, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Na mesma linha, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO REAPRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO E DEVER DE INDENIZAR NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença.
2. É possível perceber que as teses aqui sustentadas pelo recorrente, no sentido de inocorrência das circunstâncias agravantes de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e da reincidência foram avaliadas nas vias ordinárias. [...]. 6. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210059208, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. OBJETIVO DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ AMPLAMENTE ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Conforme orientação do STJ, a revisão criminal não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos
(STJ, AgRg no REsp n.1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014). [...]. 7. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100220000291, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)”

“REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A revisão criminal não se presta a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já vencidas no julgamento que busca rescindir.
2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210010862, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)”

Nesse sentido, verifico que houve amplo e exaustivo debate acerca da dosimetria e da pena-base, no julgamento da Apelação Criminal, restando
inviabilizada a reabertura da instância para rediscussão do mesmo tema
.

Com efeito, argumenta-se que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não deveriam ter ensejado elevação da pena-base, porém tal alegação diz respeito à valoração probatória e aos critérios dosimétricos utilizados à época da prolação do Acórdão,
extrapolando
o objeto da Revisão Criminal, que somente comportaria a manifesta
“contrariedade ao
texto expresso
da lei penal”.

Em outras palavras, o Colegiado, dentro da sua percepção acerca do caso concreto, entendeu que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificavam o recrudescimento de pena, à luz do art. 42, da Lei Antitóxicos, tendo o feito transitado em julgado, sendo vedada a reavaliação desse entendimento, em sede revisional, se inexiste manifesta violação ao ordenamento jurídico expresso.

Diante disso, concluo por ACOLHER a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHECER d
o pedido
, por ausência de interesse-adequação.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer o pedido.

Acompanho o voto de Relatoria para não conhecer do pedido revisional.